Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715630-17.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: MARIA TERESA DEL PILAR FERNANDEZ DESPACHO Intime-se Maria Teresa Del Pilar Fernandes para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Ibero Empreendimentos Imobiliários Ltda., nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator